Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-59.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701651-59.2021.8.07.0021 RECORRENTE: JORGE AIDAR JUNQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse irregular de munição de uso permitido. Provas. Insignificância. 1 – Provado que o réu, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía munições de uso permitido em sua residência, em contexto diverso e autônomo da apreensão de arma de fogo objeto de ação penal anterior, é de se manter a condenação pelo crime do art. 12 da L. 10.806/03. 2 - Nos crimes de posse ou porte de munição desacompanhadas de arma de fogo, não se reconhece a insignificância da conduta se as circunstâncias –- apreensão de expressiva quantidade de munições aptas para deflagração, durante investigação de crimes de extorsão e ameaça de morte -, além da reincidência do réu em crimes do Estatuto do Desarmamento evidenciam que eram armazenadas para cometer crimes. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 95, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando que os cartuchos encontrados em poder do condenado são acessórios remanescentes da arma apreendida pelos policiais em momento anterior, cujo fato já originou o processamento e a condenação do réu em ação penal pretérita. Destaca, portanto, a duplicidade de condenações pelo mesmo fato em flagrante violação aos princípios do ne bis in idem e da coisa julgada. Acrescenta, outrossim, que o recorrente tinha em sua posse trinta munições de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, o que proporciona a aplicação do princípio da insignificância e subsequente absolvição do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Ainda que referido óbice pudesse ter superado, tem-se que descabe dar seguimento ao apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 95 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, referente à existência de dupla punição pelo mesmo fato e atipicidade da conduta diante do princípio da insignificância, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005